Tribunal: TJDFT
Processo: 0761887-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA. TEMA 1177 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse determinada a alteração da alíquota de contribuição previdenciária, retornando ao patamar anterior de 7,5%, acrescido da devolução dos valores descontados em excesso desde o mês de março de 2020 até novembro de 2021, além daquelas descontadas no curso do processo. Assinala que a União excedeu a sua competência quando da edição da Lei no 13.954/2019 ao fixar a contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, de modo que o STF declarou a inconstitucionalidade do dispositivo. Isso porque cabe a lei específica de cada ente federado aumentar a sua respectiva alíquota da contribuição previdenciária, enquanto que as alíquotas de contribuição previdenciária não caracterizam matéria de norma geral da União.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
IV. Analisando aquele dispositivo constitucional, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, mesmo após a EC. 103/2019, que alterou o art. 22, inciso XXI, da CF/88, permanece a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. Por conseguinte, o STF fixou, para fins de repercussão geral, a seguinte tese (Tema 1177): “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.
V. Portanto, embora a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal sejam organizados e mantidos pela União, tais situações ocorrem por fundo próprio (art. 21, inciso XVI, da CF/88), devendo ser aplicado, ao caso, o precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal (Tema 1177). Em tempo, não obstante a tese do STF indicar a expressão “Estados”, compreende-se que a menção também inclui o “Distrito Federal”, uma vez que a sua competência também é de natureza concorrente, a teor do caput do artigo 24 da Constituição Federal, possuindo competência para legislar sobre matérias de interesse regional, tal qual os Estados.
VI. Desse modo, a sentença deve ser reformada para que deixe de ser aplicada aos proventos da parte autora a alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei Federal no 13.954/2019, bem como para que lhe seja restituído os valores descontados a esse título a partir do período pleiteado na inicial, ou seja, março de 2020.
VII. Quanto ao montante devido, destaca-se que a parte ré elencou na contestação a planilha ID 36436708 indicando de forma verossímil os valores devidos, não existindo elementos para afastar a presunção de veracidade dos cálculos entabulados pelo Distrito Federal, de modo que deve ser acolhida aquela tabela.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para limitar a alíquota referente à contribuição social devida pela parte autora ao patamar praticado anteriormente à edição da Lei no 13.954/2019, bem como para condenar o Distrito Federal a ressarcir os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária em montante superior ao devido, no período de março de 2020 a novembro de 2021, no valor de R$ 5.971,11 (cinco mil, novecentos e setenta e um reais e onze centavos), atualizado até novembro de 2021, além daqueles que se vencerem desde o ajuizamento da demanda e até a efetiva adequação da alíquota. Atualização monetária pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.